Tribunal: TJMT
Processo: 1068958-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068958-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 731.495.278-72 (APELADO), IVANILTON SOARES MAIA - CPF: 521.043.465-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixar juros conforme taxa média do Banco Central e determinar a restituição simples de valores pagos a maior, reconhecendo ainda prescrição parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a conversão contratual com fundamento em causa de pedir não alegada; (
ii
) estabelecer se, reconhecida eventual nulidade, subsiste a necessidade de análise das demais teses recursais, como prescrição e abusividade dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência impõe que o juiz decida a lide nos limites do pedido e da causa de pedir, sendo
vedado proferir decisão fundada em fundamentos não suscitados pelas partes.

A petição inicial limita-se à alegação de abusividade de juros em contrato de empréstimo consignado, sem qualquer menção à contratação de cartão de crédito consignado ou a vício de consentimento.

A sentença fundamenta-se na conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, reconhecendo vício de consentimento e falha informacional não alegados, o que configura extrapolação dos limites da lide.

A prova dos autos demonstra que o contrato celebrado entre as partes é de empréstimo consignado tradicional, inexistindo suporte fático para a fundamentação adotada na sentença.

O reconhecimento do julgamento extra petita impõe a nulidade da sentença, restando prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Configura julgamento extra petita a decisão que se fundamenta em causa de pedir não deduzida na petição inicial.

2. A conversão contratual baseada em vício de consentimento não alegado viola o princípio da congruência.

3. Reconhecida a nulidade da sentença, ficam prejudicadas as demais questões recursais, devendo os autos
retornar
à origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 492 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1042192-82.2024.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 27/05/2025
.

TJMT
1038133-85.2023.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Dano Moral

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

–
Reconheço a prescrição parcial, tal como apontado em item desta sentença;

- Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

–
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

–
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

–
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

–
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

–
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Em relação à parte autora
, os ônus sucumbenciais ficam com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Sem custas finais.

Certificado o trânsito em julgado, e
não havendo pretensão executória
, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias
”.

O apelante
alega
que
o autor ajuizou ação alegando juros abusivos em contrato de empréstimo consignado firmado em 2014
e que
não houve alegação de contratação de cartão de crédito consignado, tampouco vício de consentimento
.

Afirma que
a sentença extrapolou os limites da lide, ao determinar a conversão do contrato para modalidade diversa
e que
o contrato foi regularmente celebrado, inexistindo qualquer irregularidade
.

Relata
que
houve reconhecimento apenas parcial da prescrição, quando deveria ser total, pois o contrato foi quitado em 2016
.

Aduz que
os cálculos apresentados pelo autor são equivocados e baseados em ferramenta inadequada
e que
não há qualquer prova de abusividade nas taxas aplicadas.

S
ustenta que a sentença:
“converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixou juros conforme taxa média do Banco Central, e determinou restituição simples dos valores pagos a maior”
, apesar de que
“a parte autora não possui qualquer contrato de Cartão de Crédito Consignado junto a esta instituição”
.

A
rgumenta que houve julgamento extra petita, em violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC, pois o magistrado decidiu fora dos limites do pedido
.

Diz ainda que
a pretensão está prescrita, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, uma vez que o contrato foi quitado em 2016
.

Informa que
a taxa de juros aplicada não é abusiva, mesmo que superior à média do BACEN, pois não ultrapassa parâmetros jurisprudenciais (dobro ou triplo da média)
e que
a “Calculadora do Cidadão” não é meio idôneo para aferição de encargos contratuais
.

Destaca que
não há comprovação de desequilíbrio contratual ou vantagem excessiva
e que
o CDC não pode ser utilizado para limitar juros remuneratórios em contratos bancários
.

Anota também que
inexiste fundamento para restituição de valores, pois os pagamentos foram realizados de forma voluntária e conforme pactuado.

Por fim, requer o reconhecimento da nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
; o reconhecimento da prescrição quinquenal ou, se cabível, da prescrição total; subsidiariamente, a limitação da condenação ao período não alcançado pela prescrição; a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais; a condenação da parte autora por litigância de má-fé; e o afastamento de eventual determinação de restituição de valores.

Devidamente intimad
o

o apelado
não apresentou contrarrazões (Id
355930389
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor, aposentado por invalidez, ajuizou ação alegando ter contratado empréstimo consignado junto ao banco réu em 02/09/2014, no valor de R$5.994,19, para pagamento em 60 parcelas de R$186,50. Sustentou que, após análise pericial, verificou-se cobrança de taxa de juros superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,33% a.m. contra 1,82% a.m.), pleiteando a aplicação da taxa média de mercado, a quitação antecipada do contrato e a repetição em dobro dos valores pagos a maior, além de indenização por danos morais.

O banco réu apresentou contestação arguindo preliminares de decadência e prescrição, sustentando no mérito a regularidade da contratação, a legalidade da taxa de juros aplicada (2,1022% a.m.) e a inadequação dos cálculos apresentados pelo autor, que não consideraram o prazo de carência de 68 dias entre a contratação e o primeiro desconto.

O
juízo de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando: a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; a fixação de juros remuneratórios conforme taxa média do Banco Central; a restituição simples dos valores pagos a maior; e o indeferimento do pedido de danos morais.

O banco apelante sustenta nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, alegando que o autor não possuía contrato de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado tradicional. Argumenta que a decisão extrapolou os limites da lide ao reconhecer vício de consentimento não alegado e determinar conversão contratual não pleiteada. No mérito, defende a regularidade
da taxa aplicada e a inadequação da "Calculadora do Cidadão" para demonstrar abusividade.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita, suscitada pelo banco apelante.

O princípio da congruência, consagrado nos
art
s
.
141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas ou proferir decisão de natureza diversa da pedida.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que o autor, em sua petição inicial, efetivamente alegou ter contratado "empréstimo consignado" junto ao banco réu, não fazendo qualquer menção a cartão de crédito consignado. A causa de pedir limitou-se à alegação de cobrança de taxa de juros superior à média de mercado, pleiteando a aplicação da taxa média do BACEN e a repetição dos valores pagos a maior.

A sentença recorrida, contudo, fundamentou-se na conversão de suposto
"contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum"
, reconhecendo vício de consentimento e falha no dever de informação não alegados pelo autor. Tal fundamentação extrapola manifestamente os limites da lide estabelecidos na petição inicial.

Conforme documentado nos autos, o próprio banco réu comprovou em sua contestação que o contrato celebrado foi de empréstimo consignado tradicional (contrato n
.
55-2673064/14), não havendo qualquer evidência de contratação de cartão de crédito consignado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que constitui julgamento extra petita a decisão que se baseia em causa de pedir diversa daquela deduzida na inicial
.

Nesse sentido:

“
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ENCARGOS MORATÓRIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado em ação revisional de contrato bancário para limitar os juros remuneratórios à taxa de 1,35% ao mês e 17,41% ao ano, capitalizados mensalmente, desde o início do contrato, e fixar os encargos da mora em juros remuneratórios de 1,35% a.m., juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2%. O apelante alega nulidade da sentença por julgamento extra petita, sustenta a legalidade da taxa de juros pactuada com base na natureza do contrato (renegociação de dívida) e requer a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao limitar os encargos moratórios sem pedido expresso da parte autora; (
ii
) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não pode decidir além do que foi pedido pelas partes, sob pena de incorrer em julgamento extra petita, conforme os
arts
. 141 e 492 do CPC. No caso, o autor não formulou pedido específico de revisão dos juros moratórios, razão pela qual é vedada sua limitação de ofício pelo magistrado.

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas, nos termos da Súmula 381 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS).

No caso, os contratos analisados aplicaram taxas de 3,99% a.m. e 2,16% a.m., compatíveis com a taxa do Banco Central, inexistindo elementos concretos que comprovem abusividade ou desvantagem exagerada ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença que limita encargos moratórios sem pedido expresso da parte autora configura julgamento extra petita, violando os
arts
. 141 e 492 do CPC.

A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado para operações similares
”.
(N.U 1042192-82.2024.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 27/05/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o autor buscava compelir a instituição financeira a apresentar documentos relativos à conta mantida em
seu nome e indenização por danos morais decorrentes da recusa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao decidir sobre matérias não submetidas à apreciação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende satisfatoriamente aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do CPC, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não se exigindo impugnação exaustiva de cada parágrafo ou argumento da sentença.

O princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do CPC, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes.

A petição inicial delimitou claramente o objeto da demanda à apresentação de documentos contratuais e bancários e à indenização por danos morais decorrentes da recusa administrativa.

A sentença recorrida extrapolou os limites da controvérsia estabelecida ao analisar a validade do contrato de cartão de crédito e a exigibilidade do débito, como se a lide tratasse de revisão contratual ou de inexigibilidade de débito.

O julgamento extra petita constitui
error
in procedendo e acarreta a nulidade da decisão, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. Sentença
anulada, com determinação de retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

"O princípio da dialeticidade não exige impugnação exaustiva de cada argumento da sentença, bastando que as razões recursais permitam a compreensão da controvérsia e do pedido de reforma."

"Configura-se julgamento extra petita quando o juiz decide sobre questões não suscitadas pelo autor e não integrantes do pedido, extrapolando os limites objetivos da demanda, o que acarreta a nulidade da sentença
”.
(N.U 1038133-85.2023.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

Por fim, cumpre assinalar que, uma vez reconhecida a nulidade da sentença, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, as quais deverão ser reapreciadas por ocasião de novo julgamento pelo juízo de origem.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
para
r
econhecer a nulidade da sentença recorrida por julgamento
extra petita
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento nos limites da lide estabelecidos na petição inicial
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026